Tribunal: CARF
Processo: 11020.721891/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721891/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.483 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
BG PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA
APURAÇÃO
DE
IRPJ.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
QUE
SOFREU
A
RETENÇÃO.
CABIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação
da tributação da receita que sofreu a retenção.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/06.
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou compensações declaradas
nas DCOMP no 16665.69165.311008.1.3.02-2598 e no 14893.63324.311008.1.3.02-
3662, que possui como crédito o saldo negativo de IRPJ apurado pelo lucro presumido
no 4o trim/2007, no valor original de R$ 58.030,70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721891/2013-42
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721891/2013-42

Consoante a ementa do Despacho Decisório, o saldo negativo ”não foi
confirmado, pois o imposto devido é superior ao Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF.” Nesse sentido, os fundamentos são os seguintes:
[...] Verifica-se que não foram oferecidos à tributação os rendimentos a título
de juros sobre capital próprio constantes da Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – Dirf.
O resultado ajustado da declaração apresentaria um imposto a pagar de R$
7.362,99, conforme demonstrado a seguir.
(...)
Cientificada em 02/07/2013, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 26/07/2013, na qual, protestando por todos os meios de prova,
solicitou a homologação das compensações. Para tanto, em síntese, assim se
pronunciou:
6. De início, convém assinalar que a requerente é empresa que se dedica à
atividade de participação societária, sendo assim redigida a cláusula 3 do seu
contrato relativamente ao objeto social: "Cláusula 3 — A sociedade tem por objeto
social participar de outras empresas congêneres ou não, mediante compra e venda
das respectivas participações".
7.
Convém ainda assinalar que a requerente se submete ao regime de
tributação com base no lucro presumido, apurando suas receitas exclusivamente dos
rendimentos gerados pelas participações societárias que possui em seu ativo.
8.
Nesse contexto, adota o critério de reconhecimento das suas receitas pelo
regime de caixa, mantendo escrituração contábil pelo Livro Diário e Razão e
observando as exigências impostas pela Instrução Normativa SRF n° 104, de 1998,
em especial o § 1° do seu artigo 1°.
9.
Para tanto, são lançadas, a cada crédito de juros sobre capital próprio
realizado pela empresa da qual participa (Brasdiesel S/A Comercial e Importadora,
CNPJ n° 88.616.511/0001-83), contas de nomenclaturas diversas, compreendendo (i)
caixa, (ii) juros s/pl a receber da Brasdiesel, (iii) imposto de renda na fonte a
recuperar (iv) receitas diferidas — juros sobre patrimônio líquido a receber e (v)
receitas de juros sobre patrimônio líquido.
10.
Os lançamentos realizados decorrem do fato da sociedade controlada tão
só realizar o crédito dos juros sobre capital próprio em favor da requerente, reter o
respectivo IRRF, sem, contudo, efetuar o seu pagamento.
11.
Quando finalmente pagos os juros creditados pela sociedade controlada,
a requerente realiza o cálculo do imposto de renda a pagar sobre o valor total
percebido e o recolhe na forma da lei.
[...]
13.
Noutra margem, convém, desde já, refutar o argumento de que sendo as
receitas oriundas de juros sobre capital próprio, para fins de tributação com base no
lucro presumido, classificadas como outras receitas ou rendimentos de capital, cujo
montante é adicionado ao lucro e não sujeito à presunção, o critério do regime de
caixa não seria apropriado.
14.
Em verdade, tratando-se a requerente de empresa de participação, como
revela o seu contrato social e sua própria classificação em ramo de atividade (64.62-
0-00 — holdings de instituições não-financeiras), os rendimentos oriundos das
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721891/2013-42

participações societárias que detém consistiriam em sua receita operacional, uma vez
que decorrentes de sua atividade social.
15.
Neste cenário, não faz sentido a requerente recolher o adicional do 1RPJ
sobre os juros sobre capital próprio creditados, uma vez que não tem ela a sua
disponibilidade efetiva da receita. Nada recebeu. A rigor, admitir o contrário,
exigindo-lhe pagamento de tributo sobre quantia a ela não disponibilizada, seria criar
dois pesos e duas medidas.
16.
Afinal, o critério de reconhecimento das receitas de vendas de bens ou
direitos ou da prestação de serviços com pagamento a prazo ou em parcelas na
medida do recebimento é assegurado àquelas empresas sujeitas à tributação com
base no lucro presumido. Excluir as empresas puramente de participação dessa
possibilidade garantida em norma legal e regulamentar, à evidência que será tratar
desigualmente aqueles que se encontram em situação equivalente.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/06,
conforme acórdão n. 106-1.755, de 10 de setembro de 2020 (e-fl. 63), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. LUCRO PRESUMIDO. JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
"Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto."
[Súmula CARF n° 80.]

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 86, no qual
reitera e reafirma os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que a decisão recorrida silenciou sobre as alegações do ora Recorrente sobre a
condição de Sociedade de participação da Recorrente e a natureza de suas receitas operacionais,
optando por invocar e transcrever a Súmula CARF no 80.
Aduz que a orientação jurisprudencial foi construída a partir de julgados
precedentes envolvendo sujeitos passivos que apuraram seus lucros pelo lucro real, não sendo o
caso do Recorrente, que observa a sistemática do lucro presumido.
Sustenta que a omissão mencionada conflita com a determinação do artigo 31 do
Decreto no 70.235/72, podendo se enquadrar nas consequências dos artigos 59 ou 60 do mesmo
Decreto.
Informa que adota o reconhecimento de suas receitas pelo regime de caixa,
lastreado nas IN/SRF no 104/1998 e no 1.700/2018, e que, para tanto, são lançadas, a cada
crédito de juros sobre o capital próprio realizado pela empresa da qual participa contas de
nomenclaturas diversas, compreendendo caixa, imposto de renda a recuperar, receitas diferidas e
outras.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721891/2013-42

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso e a homologação da compensação
pleiteada.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como narrado, trata-se de Despacho Decisório que não homologou compensações
que possuem como crédito declarado o saldo negativo de IRPJ apurado pelo lucro presumido no
no 4o trim/2007, no valor original de R$ 58.030,70.
As DCOMP não foram homologadas por falta de oferecimento a tributação dos
rendimentos a título de juros sobre capital próprio constantes da Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – DIRF.
A recomposição do lucro tributável do período-base examinado pela autoridade
administrativa, mediante adição da receita não oferecida a tributação, mostrou que não teria sido
apurado saldo negativo na DIPJ, mas imposto a pagar de R$ 31.874,12 (e-fls. 43). Confira-se:

O acórdão recorrido corroborou os termos da decisão da autoridade
administrativa, evocando como fundamento denegatório principal a aplicação da Súmula CARF
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721891/2013-42

no 80, o que foi contestado no recurso, sob o argumento de que esta Súmula foi construída a
partir de julgados precedentes envolvendo sujeitos passivos que apuraram seus lucros pelo lucro
real, não sendo o caso do Recorrente, que observa a sistemática do lucro presumido.
Sem razão o Recorrente quanto a este ponto.
A Súmula CARF no 80 é clara no sentido de que “na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.”
Se o propósito da mencionada Súmula fosse restringir o alcance de sua aplicação
apenas às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, como quer fazer crer o Recorrente, tal
registro seria feito expressamente, a exemplo do que ocorreu nas Súmulas CARF nos 581 e 1392.
A propósito, o artigo 72 do regimento do CARF3 determina que as Súmulas do
CARF são de observância obrigatória pelos seus membros.
Com relação ao argumento de que a decisão recorrida omitiu-se no enfrentamento
de determinadas alegações oferecidas em sede de Manifestação de Inconformidade, observo que
os órgãos de julgamento administrativo não precisam realizar cognição plena e exauriente sobre
todos os pontos elencados na peça de defesa, sendo suficiente a análise dos fundamentos de fato
e de direito necessários ou influentes à solução da lide e à formação de um juízo de certeza do
julgador, de acordo com o que se extrai do artigo 489 da lei no 13.105/2015 (CPC):
Art. 489. (...)
I - (...)
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I - (...)
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (grifos nossos)
(...)

1 Súmula CARF no 58

No regime do Lucro Real, as variações monetárias ativas decorrentes de depósitos judiciais com a finalidade de
suspender a exigibilidade do crédito tributário devem compor o resultado do exercício, segundo o regime de
competência, salvo se demonstrado que as variações monetárias passivas incidentes sobre o tributo objeto dos
depósitos não foram computadas na apuração desse resultado. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
2 Súmula CARF no 139

Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de créditos com seus clientes,
constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa
circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
3 PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721891/2013-42

No caso vertente, constato que os fundamentos consignados na decisão recorrida
são suficientes para sua sustentação, eis que estão em consonância com a legislação regente da
matéria, a qual condiciona a dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro do contribuinte à
satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55);
2) Tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF (art.231 do RIR/99).
Sob o aspecto da tributação das receitas, o Recorrente tão somente afirmou que
são lançadas em contas de nomenclaturas diversas no regime de caixa, sem, contudo, colacionar
qualquer prova extraída de sua escrituração contábil-fiscal para corroborar suas alegações.
Não custa lembrar, que o ônus probatório de fato constitutivo do direito pleiteado
é do Recorrente, e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu
art. 373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Original